Tribunal: TJSP
Processo: 2073175-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Requisitos – Cumprimento – Pedido de manutenção do plano de saúde, em razão de remissão, após o falecimento do titular. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
1
Registro: 2020.0000690291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073175-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada SILVANA COMPAGNO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073175-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2073175-95.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravado: Silvana Compagno
Comarca: São Paulo
Voto no 27768
Origem: 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Adriana Sachsida Garcia
Agravo de instrumento
Tutela provisória

Requisitos

Cumprimento

Pedido
de
manutenção do plano de saúde, em razão de
remissão, após o falecimento do titular. Recurso
não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que concedeu a tutela provisória, em ação de
obrigação de fazer.
Alega o agravante: a) o prazo para
comunicação à seguradora do falecimento do titular é de até trinta dias
após o falecimento; b) não há prova da solicitação e somente foi
enviada notificação extrajudicial datada de 13 de janeiro de 2020; c) o
falecimento do titular do plano deu-se em 23 de outubro de 2019.
2. O teor da decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073175-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Há elementos que evidenciam a probabilidade do
direito invocado, pois a autora comprovou ser
beneficiária do plano de saúde, cujo titular faleceu em
23 de outubro de 2019, como se vê da certidão de
óbito de fls. 114.
É certo também que a autora tinha com o falecido
uma filha menor impúbere e consta do contrato ao
qual aderiu o titular do plano de saúde, o direito à
remissão, com prazo de 2 anos (fls. 63).
Na linha desse raciocínio, ao menos nesta sede de
cognição sumária, o proceder impugnado não
encontra amparo legal.
Por outro lado, há manifesto risco de dano
irreparável, ou de difícil reparação, que podem advir
do
ato
impugnado,
considerando
objeto
da
contratação.
Essas as razões pelas quais defiro a antecipação dos
efeitos da tutela, para o fim de determinar à ré que
restabeleça todos os benefícios decorrentes do
contrato de adesão a plano de saúde especificado na
petição inicial, para a autora e sua filha, com
fundamento na cláusula que assegura a remissão;
motivo pelo qual deve ser suspensa a cobrança das
respectivas mensalidades.” (sic)
O artigo 300 do Código de Processo Civil
admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073175-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como
ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se
houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica
processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento
do dano que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de
que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada
como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma
situação de emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras,
para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos
requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”1.
Há
suficiente
verossimilhança
das
alegações e a controvérsia restringe-se à existência de notificação no
prazo contratual.
A notificação extrajudicial foi emitida pouco
tempo após o alegado prazo contratual, a indicar que já havia tratativas
para a manutenção contratual. Ademais, ao que consta, não houve
interrupção dos pagamentos.
1
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073175-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por sua vez, dada a natureza do contrato e
do serviço prestado, há evidente risco de perigo da demora decorrente
de eventual suspensão do plano de saúde.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator